Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. HONORÁRIOS FIXADOS EXPRESSAMENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA EM PREJUÍZO A TERCEIROS. COMPENSAÇÃO VEDADA. ART. 85 §14, CPC. termo inicial para a incidência dos juros em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. PRECENTES DO STJ E TJDFT. CONSTITUIÇÃO DA MORA. litigância de má-fé não configurada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento, pois nesse momento é que há a constituição do devedor em mora. Precedentes.

2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é inadmissível a incidência de juros de mora em honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor do débito executado atualizado, porquanto o percentual acompanhará toda a evolução monetária do montante objeto da execução, na qual já está incluída a incidência de juros moratórios, bem como que, quando cabíveis, o termo inicial é a partir da intimação da devedora para pagar, quando então fica constituída a mora. Precedentes.

3. Havendo clara diferença entre os responsáveis titulares/beneficiários para o cumprimento das determinações na condenação das custas processuais e percepção da verba honorária, não há como amparar o pleito do agravante no sentido de dar interpretação extensiva para reduzir a verba fixada a título de honorários, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) para cada titular do direito, em desacordo com o art. 85 §2o do CPC.

4. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.

Agravo de instrumento parcialmente provido.